Tribunal: TJES
Processo: 5000293-53.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000293-53.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: GERALDO JOSE DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra decisão que, apesar de reconhecer a intempestividade dos Embargos à Execução opostos pelos apelados, examinou a tese de impenhorabilidade do bem, dispensando as partes do pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intempestividade dos Embargos à Execução impede o conhecimento de matéria de ordem pública; e (ii) estabelecer se a parte embargante deve arcar com honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição intempestiva dos Embargos à Execução configura erro processual que conduz à sua inexistência jurídica, impedindo o conhecimento de qualquer matéria neles suscitada, ainda que de ordem pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A impenhorabilidade de bem de família pode ser arguida por simples petição no curso da execução, não sendo cabível seu exame nos autos de Embargos à Execução extemporâneos.

A parte embargante, ao ter seus Embargos à Execução rejeitados por intempestividade, deve arcar com honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intempestividade dos Embargos à Execução resulta em sua inexistência jurídica, impedindo o conhecimento de qualquer matéria neles suscitada, inclusive de ordem pública.

A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada por petição simples no curso da execução.

A rejeição dos Embargos à Execução por intempestividade implica a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 918, I, 485, VI, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.581.327/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.539.065/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.900.328/AP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.358.782/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.11.2019; TJES, Apelação Cível n. 0000738-15.2003.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 10.11.2022.

Vitória/ES, / / .

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne Júdice de Mattos, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANES) em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, nos autos dos embargos à execução opostos por Geraldo José dos Santo e outros, visando desconstituir a penhora de imóvel considerado bem de família. A sentença acolheu os embargos à execução, desconstituindo a penhora do imóvel dos embargantes.

O apelante sustenta a intempestividade dos embargos, bem como a nulidade da sentença, por julgamento
citra petita
. Pleiteia, ainda, a aplicação do princípio da causalidade para distribuir os ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório
. Peço dia para julgamento
.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

*

O SR. ADVOGADO LAURO VIEIRA DA SILVA:-

Obrigado, Excelência.

Cumprimento a eminente presidente desta Câmara, e em nome da presidente cumprimento todos os outros desembargadores, desembargadoras, os serventuários da justiça, os advogados presentes e estudantes.

Excelência, trata-se de uma apelação cível interposta pelo BANDES, em face da
sentença da Comarca de Boa Esperança nos autos dos embargos a execução com efeito suspensivo oposto por Geraldo José dos Santos e outros, visando desconstituir a penhora do imóvel considerado bem de família, onde a sentença acolheu os embargos de execução, justamente desconstituindo a penhora do imóvel.

O apelante sustenta a intempestividade dos embargos, bem como a nulidade da sentença, o julgamento do
cit
ra
petit
a
também a aplicação do princípio da causalidade para distribuir os ônus de sucumbência.

Veja bem, os executados foram intimados a pagar, a cumprir com a obrigação. Como não teve condições de pagar, como não tiveram condições de pagar tiveram um lote de terras urbanas penhorados e nesse lote de terras urbanas é justamente o local onde está construído a residência dos avalistas do executado principal. Os executados então o protocolaram tempestivamente os embargos da execução com efeito suspensivo, requerendo o quê? A impenhorabilidade do imóvel penhorado, pois se tratava de bem de família, o único bem residencial e a moradia, inclusive do casal, bem como a condenação do BANDES, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% do valor da condenação.

Porém, os referidos embargos a execução foram protocolados dentro dos próprios autos executivos contrariando aí o discurso no artigo 914, parágrafo 1º, do CPC. Mas após a identificação do erro foi novamente protocolado em ação autônoma. Com isso, o douto magistrado de Primeiro Grau recebeu esses embargos no seu efeito suspensivo, pois considerou que os embargos foram juntados dentro do prazo legal, mesmo sendo dentro dos autos da própria execução, o que caracterizaria mera irregularidade.

O BANDES protocolou os embargos declaratórios, alegando os vícios de omissão requerendo novamente a intempestividade desses embargos, o que não foi acolhido pelo magistrado
a quo.
Então vem a sentença, a apelação, onde novamente estão requerendo a intempestividade dos embargos pelo fato dos mesmos ter sido protocolados inicialmente nos mesmos atos executórios, a nulidade da sentença sido citra petita, alegando que o magistrado julgou apenas o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, a aplicação no princípio da causalidade do distribuição dos ônus de sucumbência, alegando que não foi o BANDES que pediu a penhora, mas sim ato do oficial de justiça.

Quanto a alegação de intempestividade dos embargos por terem sido protocolados dentro dos próprios autos executivos, o STJ e este Egrégio tribunal de justiça do Espírito Santo já se manifestaram a respeito, decidindo que é um vício sanável em aplicação aos princípios da instrumentalidade das formas e também da economia processual.

Vale lembrar que, recentemente este Egrégio Tribunal de Justiça, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do próprio BANDES, pelos mesmos motivos. Quando do julgamento do recurso de apelação do processo nº 50002-8746 2023, de relatoria da eminente desembargadora Eliana Junqueira Munhoz Ferreira, tendo sido acompanhada pelos ilustres desembargadores, onde fundamentou as seguintes teses de julgamento: primeiro, que não se conhece a intempestividade dos embargos de execução quando opostos no prazo previsto em lei, ainda que inicialmente tenham sido opostos de forma equivocada, incidentalmente nos autos da própria ação de execução, mormente quando a irregularidade for corrigida na forma prescrita do artigo 914, parágrafo 1º, do CPC. E a segunda, o credor que desiste da medida executiva após a interposição de embargos à execução, reconhecendo a impenhorabilidade do bem, é responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios.

A ilustre Desembargadora também utilizou os seguintes dispositivos, né relevantes quando ela no seu julgamento, citando os artigos 277, 485, 6775 do CPC. E há também 914, parágrafo 1º, e 85, parágrafo XI. Também usou como jurisprudência do STJ, o Recurso Especial nº 1807 228, do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, sobre essa questão dos embargos serem protocolizados dentro dos próprios atos executórios.

Então, assim, excelências, entendo que não há que falar em intempestividade dos embargos da execução opostos. Já quanto a alegação da nulidade da sentença por ser citra petita, entendemos que o juiz não está adstrito a rebater todos os assuntos, mesmo porque o magistrado a quo daqui da comarca de Boa Esperança ao decidir pela tempestividade dos embargos e pela impenhorabilidade do imóvel, nem precisaria falar nos outros assuntos de menor importância, só aí já poderia acatar os embargos pelo bem, ser o bem de moradia dos avalistas. Então, assim, não há de se falar em sentença, citrapetita.

Quanto a aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus da sucumbência, o BANDES alega que não foi quem pediu a penhora, mas sim, foi um ato próprio do oficial de justiça.

Ocorre, Excelências, que se pode observar nos autos processuais que na própria petição inicial do BANDES, na ação executiva, a penhora do imóvel foi requerida pelo banco, o qual indicou os detalhes do imóvel passivo de penhora acaso não verificado o pagamento do saldo devedor no prazo legal, com ordem a ser cumprida pelo ilustríssimo Oficial de Justiça.

Ainda que o apelante tivesse sido intimado prévia ou posteriormente sobre a penhora efetivada, nada garante que este conhecia a natureza e a dimensão do bem tornado empenhorado. Aliás, é incontestável que o próprio banco pediu a penhora desse bem. Então, o próprio banco provocou a sua constrição. Fato é que o requerimento depois, logo em seguida, o BANDES pediu a desconstituição da penhora desse bem, porém, só pediu após os embargos à execução, de que se tratava de bem empenhorado, restando demonstrar que foi ele quem deu causa aos embargos. Então, nesse cenário, não há motivos também para alterar a sentença que condenou o BANDES aos encargos da sucumbência.

Diante desses motivos, Excelências, requer ao causídico, ao emérito relator e esta Egrégia Câmara que não conheça do recurso negando o provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANDES, mantendo na íntegra a sentença prolatada pelo magistrado da comarca de Boa Esperança.

Agradeço pela oportunidade e peço desculpas aos eminentes Desembargadores, agradecendo pela oportunidade por ser a minha primeira sustentação oral junto a esta Egrégia Primeira Câmara Cível.

Muito Obrigado.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA:-

Com a palavra ao eminente Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Senhora Presidente, cumprimento o nobre advogado, doutor Lauro Vieira da Silva por sua sustentação oral, e também, o parabenizo pela sua primeira sustentação oral e na minha visão, saiu-se muito bem, de maneira que peço o retorno dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO:- 10/12/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Pedi o retorno dos autos após a sustentação oral realizada pelo advogado dos apelados, Dr. Lauro Vieira da Silva.

O apelante argumenta que os embargos foram protocolados fora do prazo, defendendo a sua rejeição preliminar conforme o artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao que se vê dos autos, os embargantes, ora apelados, foram citados nos autos principais por meio de Oficial de Justiça, cujas certidões foram juntadas em 04/04/2023 e 20/04/2023. O prazo para oferecimento dos Embargos à Execução é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 915, do CPC, contado da data da juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, CPC).

Os embargantes, de forma equivocada, protocolaram os embargos à execução na própria execução de título extrajudicial. O magistrado, de ofício, constatando o equívoco, determinou o desentranhamento da peça e a respectiva distribuição por dependência como ação autônoma.

Quando da autuação como processo autônomo, ocorrida em 19/05/2023, a serventia certificou a intempestividade dos Embargos à Execução.

Pois bem.

O oferecimento de embargos à execução perante o Juízo de primeira instância nos próprios autos executivos, por expressa disposição legal, é incabível, caracterizando erro grosseiro e insanável, de modo que não são aplicáveis os princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas. Além disso, a posterior distribuição por dependência ocorreu fora do prazo legal.

Outrossim, conquanto intempestivos os embargos à execução, eventuais matérias de ordem pública podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, sobretudo quando se tratar de alegação de impenhorabilidade do bem de família, como ocorre na hipótese.

Esse instituto, fundamentado na proteção da entidade familiar e dotado de estatura constitucional, tem sido reconhecido mesmo em situações processuais que, em tese, impediriam o exame do mérito. Tal entendimento decorre da importância de salvaguardar o núcleo familiar,
priorizando o direito fundamental à moradia em detrimento de questões meramente formais
.

Adotar entendimento contrário, que impeça o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família em razão de questões formais, seria desconsiderar a atual fase metodológica do direito processual, marcada pelo neoprocessualismo. Esse paradigma valoriza a primazia do direito material e a efetividade da tutela jurisdicional, priorizando a realização dos direitos fundamentais em detrimento de rigores procedimentais excessivos. Sob essa ótica, privilegiar a forma em detrimento do conteúdo seria incompatível com os princípios que regem o processo contemporâneo, especialmente a dignidade da pessoa humana e a proteção do núcleo familiar, pilares essenciais na ordem constitucional brasileira.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que não pode, nem mesmo, ser objeto de renúncia por parte do devedor executado, já que o interesse tutelado pelo ordenamento jurídico não é do devedor, mas da entidade familiar, que detém, com a Carta Política de 1988, estatura constitucional.”
(REsp 1.059.805-RS, 2ª Turma, relator Ministro Castro Meira, julgado em 26/08/2008).

Pode ser arguida, inclusive até o fim da execução, mesmo sem o ajuizamento de embargos do devedor, mediante
simples petição
nos autos da própria execução.

Em outras palavras, não há impedimento legal para a utilização dos embargos à execução, mesmo que seja possível alegar a impenhorabilidade absoluta diretamente nos autos da execução, por meio de uma simples petição.

O apelante ainda afirma que, mesmo que haja o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, não poderia “
ser apenado com isso, mormente porque não foi quem deu causa à referida penhora em si. [...] Quem provocou a cobrança judicial foram os apelados, quando deixaram de, ilicitamente, pagar aquilo que, licitamente, foi pactuado entre as partes.”

De fato, quem deu causa à indevida constrição deve arcar com os honorários advocatícios. Logo, não vejo como imputar ao apelante tal ônus, sobretudo diante da intempestividade dos embargos à execução e quando havia a possibilidade de o apelado ter alegado a impenhorabilidade absoluta por simples petição. De igual modo, o próprio Oficial de Justiça deveria ter certificado que o imóvel constitui bem de família, de modo a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 1º, da Lei nº 8.009/90, razão pela qual inviável, também, a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso de apelação para, reformando a sentença, reconhecer a intempestividade dos embargos à execução. Com base no Poder Geral de Cautela, mantenho a impenhorabilidade do imóvel objeto da indevida constrição, sem prejuízo de nova análise pelo magistrado sentenciante nos autos principais. Deixo de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 21/01/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
contra decisão que acolheu os Embargos à Execução opostos por
GERALDO JOSE DOS SANTOS, JOANA DE SOUZA MORAES E GILBERTO DOS SANTOS
, reconhecendo a impenhorabilidade de bem de família.

Inicialmente, destaco o Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, votou pelo provimento do recurso para reconhecer a intempestividade dos Embargos à Execução, extinguindo-os sem julgamento de mérito, mas mantendo, pelo poder geral de cautela, a impenhorabilidade do imóvel penhorado, em razão de tratar-se de matéria de ordem pública. Além disso, Sua Excelência entendeu não ser caso de condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante as peculiaridades da situação.

Todavia, após detida análise dos autos, filio-me à respeitável divergência apresentada pela e. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Com efeito, conforme destacado pela ilustre Desembargadora, a intempestividade dos Embargos à Execução configura a inexistência jurídica da via processual eleita, impedindo a análise das matérias aventadas, ainda que sejam de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família. Essa posição está em consonância com a sólida jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a intempestividade dos embargos resulta na sua total inviabilidade processual, sendo vedado ao magistrado conhecer das questões neles suscitadas.

Ademais, registro que tal entendimento não prejudica os embargantes, uma vez que a impenhorabilidade pode ser arguida, a qualquer tempo, por simples petição nos autos da execução, dispensando-se a utilização dos embargos como via para essa finalidade.

Diante disso, tenho por bem acompanhar o voto divergente para fins de dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença, reconhecendo a intempestividade dos Embargos à Execução e determinando sua extinção sem resolução de mérito.

É como voto

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:
04
/
02/
202
5

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:- Acompanho o voto divergente proferido pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença, reconhecendo a intempestividade dos embargos à execução e determinando sua extinção sem resolução de mérito.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Conforme destacado nos judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores
Ewerton Schwab Pinto Júnior, Marianne Júdice de Mattos e Júlio Cesar Costa de Oliveira, a controvérsia devolvida no apelo diz respeito à tempestividade dos embargos à execução opostos pelos apelados e à possibilidade de conhecimento da alegação de impenhorabilidade do bem de família dentro de embargos extemporâneos. Ainda, discute-se a imposição de honorários sucumbenciais, dada a rejeição dos embargos e a resistência do credor quanto ao levantamento da penhora.

Os fatos que ensejaram a lide decorrem do ajuizamento de embargos à execução pelos apelados, os quais foram interpostos diretamente nos autos do feito executivo. O magistrado de primeiro grau, ao constatar o equívoco na via eleita, determinou o desentranhamento da peça e sua redistribuição como ação autônoma. No entanto, ao autuar os embargos como processo autônomo, a serventia certificou sua intempestividade, fato que ensejou a impugnação do banco apelante.

A sentença, por sua vez, afastou a intempestividade e analisou a matéria de mérito, reconhecendo a impenhorabilidade do bem de família, sem condenar qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem. Após percucientemente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. .

É consabido que os embargos do devedor possuem prazo preclusivo, nos termos do artigo 915 do CPC, e sua inobservância impossibilita a apreciação do mérito das questões deduzidas, uma vez que a intempestividade conduz à própria inexistência do ato processual.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que embargos extemporâneos são atos inexistentes, impedindo o conhecimento de quaisquer matérias ventiladas, inclusive de ordem pública. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ENUMERAÇÃO DE ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, a alegada justa causa (art. 223 do CPC) para elidir a proclamada intempestividade dos embargos do devedor. 2. Recurso especial que não comporta conhecimento, dada sua deficiência recursal, visto que a recorrente limitou-se a enumerar os artigos de lei que entende violados sem, todavia, cotejar e explicitar os motivos pelos quais o comando normativo deixou de ser aplicado, o que atrai os preceitos da citada Súmula 284/STF. 3. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "não há como examinar as questões meritórias, ainda que de ordem pública, invocadas em sede de recurso intempestivo, porquanto ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade do pleito recursal" (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 46.650/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 11/5/2021, DJe de 17/5/2021). Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Agravo interno provido em parte apenas para correção de erro material. (AgInt no AREsp n. 2.588.240/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024.)

Adotar entendimento diverso significaria não apenas desconsiderar a preclusão processual, mas também validar via processual inadequada para a discussão da impenhorabilidade, o que contraria a sistemática do Código de Processo Civil e a jurisprudência pacífica do STJ.

Ora, se é certo que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, não menos certo é que a arguição deve se dar nos autos adequados, e não por meio de embargos extemporâneos. Diante disso, correta a conclusão do voto divergente ao determinar a rejeição dos embargos à execução sem exame do mérito.

Por consequência, deve a parte apelada ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC, com a devida ressalva da suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

acompanho a divergência para dar provimento ao recurso, reconhecendo a intempestividade dos embargos e condenando os apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC.

É como voto.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Presencial de Julgamento do dia 03.12.2024:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000293-53.2023.8.08.0009

APELANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APELADOS:
GERALDO JOSÉ DOS SANTOS E OUTROS

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Após examinar os autos, formei convicção parcialmente distinta daquela alcançada pelo Eminente Relator, que deu provimento ao recurso de apelação, a fim de reconhecer a intempestividade dos Embargos à Execução e, pelo poder geral de cautela, manter a impenhorabilidade, tendo dispensado as partes do pagamento de honorários sucumbenciais.

Assim, com as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

Ao revolver os autos originários, observo que os apelados opuseram Embargos à Execução nos próprios autos do feito executivo, oportunidade em que o juízo
a quo
determinou o seu desentranhamento e a distribuição por dependência à execução.

Nesse particular, coaduno-me com o entendimento de Sua Excelência no sentido de que a oposição dos embargos do devedor nos próprios autos constitui erro grosseiro, devendo ser reconhecida a sua intempestividade na forma do entendimento desta Corte, inclusive em julgamento de minha relatoria (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0000738-15.2003.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 10/11/2022; TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5000294-38.2023.8.08.0009; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 31/07/2024).

Ocorre que, mesmo reconhecida a intempestividade dos embargos do devedor, Sua Excelência entendeu por examinar a tese de impenhorabilidade arguida pelos embargantes, ora apelados, uma vez que pode ser alegada por petição simples e constituir matéria de ordem pública.

Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a oposição intempestiva dos Embargos à Execução constitui ato inexistente e, assim, as matérias neles aventadas não podem ser conhecidas, mesmo que de ordem pública. Vejamos:

[...] 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, os embargos à execução extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.581.327/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.
A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública.
2. Considera-se inexistente a peça de embargos oposta extemporaneamente. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.539.065/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283.
1. A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública. 2. Considera-se inexistente a peça de embargos oposta extemporaneamente.
3. A ausência de impugnação a fundamentos suficientes do acórdão recorrido enseja a aplicação da Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.900.328/AP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

[...] 1.
Nos termos da uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, a denotar a própria inexistência da via processual eleita, tem o condão de obstar o magistrado de conhecer de qualquer outra questão, ainda que de ordem pública, como o é a questão afeta à legitimidade.
[...] (AgInt no REsp n. 1.358.782/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Outro não é o entendimento desta Corte, inclusive deste Órgão Fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE IDENTIFICADA – EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO JULGADO PREJUDICADO.
1 – Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “[...]a intempestividade dos embargos à execução resulta em óbice intransponível para que haja manifestação sobre as questões eriçadas pela parte, ainda que se tratem de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.[...]” (TJES, Classe: Apelação, 0032440-27.2013.8.08.0024 024130296874, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018)
2 – Preliminar suscitada de ofício acolhida para reformar a sentença recorrida e rejeitar os embargos à execução opostos pelos apelantes, ante sua flagrante intempestividade. 3 – Apelação cível julgada prejudicada.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000738-15.2003.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Nov/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO TJES E STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não vinga a preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade eriçada pelo apelado, tendo em vista que, a despeito da atecnia e da fragilidade dos argumentos tecidos pela apelante acerca da tempestividade dos embargos à execução apresentados, certo é que, ao menos em tese, é possível aferir a existência de elementos que se prestam a combater a conclusão da sentença, conforme trechos do recurso que tanto alegam o ajuizamento tempestivo a partir da publicação do ato que determinou a ordem de penhora (13/7/2021), como pelo manejo de tese pela apreciação de matéria de ordem pública. 2 - A intempestividade dos embargos à execução resulta em óbice intransponível à análise das objeções da embargante, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes do TJES e do STJ. 3 - Segundo já decidiu este TJESA “[...] Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência alegada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação. [...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 008179000297, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, DJ: 29/05/2018). 3 - Recurso desprovido. Vitória, 14 de outubro de 2024. RELATORA (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5009377-29.2021.8.08.0048; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 29/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Os embargos à execução intempestivamente apresentados impedem o conhecimento da matéria de ordem pública suscitada na inicial, ainda que se trate de impenhorabilidade do bem de família, dada a própria inexistência da via processual eleita.
Precedentes STJ. 2) Apelo desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013365-46.2021.8.08.0048, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/Aug/2023)

Esclareço, ainda, que não há prejuízo aos apelados no afastamento do exame da alegada impossibilidade de penhora pela via dos Embargos à Execução extemporâneos, pois, na inteligência da Corte Superior publicada no recente Informativo n. 829, de outubro de 2024,
“a impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada, por simples petição, no curso do processo de execução [...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.160.071/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Nesses termos, possível à parte executada, ora apelada, manifestar-se sobre a questão por mero peticionamento no feito executivo.

Pelo exposto, apesar de comungar com o entendimento de que o recurso deve ser provido para reconhecimento da intempestividade, com a extinção dos Embargos à Execução sem julgamento de mérito (CPC, arts. 918, I e 485, VI), o argumento sobre a impenhorabilidade não deve ser examinado.

Via de consequência, não há falar em dispensa de honorários sucucumbenciais em razão de se quedar vencida na integralidade, devendo a parte apelada, ora embargante, arcar com a totalidade das custas e dos honorários sucumbenciais, e, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, fixo o percentual em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ressalto, entretanto, que os apelados estão amparados pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000293-53.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO TALHATE DE SOUZA - ES14151-A, KEYLA ABELLA PEDROSO CIMA LIMA - RS120114, LUIS FELIPE CANTO BARROS - RS65230
APELADO: GERALDO JOSE DOS SANTOS, JOANA DE SOUZA MORAES, GILBERTO DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: LAURO VIEIRA DA SILVA - ES23700

VOTO

Pedi o retorno dos autos após a sustentação oral realizada pelo advogado dos apelados, Dr. Lauro Vieira da Silva.

O apelante argumenta que os embargos foram protocolados fora do prazo, defendendo a sua rejeição preliminar conforme o artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao que se vê dos autos, os embargantes, ora apelados, foram citados nos autos principais por meio de Oficial de Justiça, cujas certidões foram juntadas em 04/04/2023 e 20/04/2023. O prazo para oferecimento dos Embargos à Execução é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 915, do CPC, contado da data da juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, CPC).

Os embargantes, de forma equivocada, protocolaram os embargos à execução na própria execução de título extrajudicial. O magistrado, de ofício, constatando o equívoco, determinou o desentranhamento da peça e a respectiva distribuição por dependência como ação autônoma.

Quando da autuação como processo autônomo, ocorrida em 19/05/2023, a serventia certificou a intempestividade dos Embargos à Execução.

Pois bem.

O oferecimento de embargos à execução perante o Juízo de primeira instância nos próprios autos executivos, por expressa disposição legal, é incabível, caracterizando erro grosseiro e insanável, de modo que não são aplicáveis os princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas. Além disso, a posterior distribuição por dependência ocorreu fora do prazo legal.

Outrossim, conquanto intempestivos os embargos à execução, eventuais matérias de ordem pública podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, sobretudo quando se tratar de alegação de impenhorabilidade do bem de família, como ocorre na hipótese.

Esse instituto, fundamentado na proteção da entidade familiar e dotado de estatura constitucional, tem sido reconhecido mesmo em situações processuais que, em tese, impediriam o exame do mérito. Tal entendimento decorre da importância de salvaguardar o núcleo familiar,
priorizando o direito fundamental à moradia em detrimento de questões meramente formais
.

Adotar entendimento contrário, que impeça o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família em razão de questões formais, seria desconsiderar a atual fase metodológica do direito processual, marcada pelo neoprocessualismo. Esse paradigma valoriza a primazia do direito material e a efetividade da tutela jurisdicional, priorizando a realização dos direitos fundamentais em detrimento de rigores procedimentais excessivos. Sob essa ótica, privilegiar a forma em detrimento do conteúdo seria incompatível com os princípios que regem o processo contemporâneo, especialmente a dignidade da pessoa humana e a proteção do núcleo familiar, pilares essenciais na ordem constitucional brasileira.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que não pode, nem mesmo, ser objeto de renúncia por parte do devedor executado, já que o interesse tutelado pelo ordenamento jurídico não é do devedor, mas da entidade familiar, que detém, com a Carta Política de 1988, estatura constitucional.”
(REsp 1.059.805-RS, 2ª Turma, relator Ministro Castro Meira, julgado em 26/08/2008).

Pode ser arguida, inclusive até o fim da execução, mesmo sem o ajuizamento de embargos do devedor, mediante
simples petição
nos autos da própria execução.

Em outras palavras, não há impedimento legal para a utilização dos embargos à execução, mesmo que seja possível alegar a impenhorabilidade absoluta diretamente nos autos da execução, por meio de uma simples petição.

O apelante ainda afirma que, mesmo que haja o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, não poderia
“ser apenado com isso, mormente porque não foi quem deu causa à referida penhora em si. [...] Quem provocou a cobrança judicial foram os apelados, quando deixaram de, ilicitamente, pagar aquilo que, licitamente, foi pactuado entre as partes.”
.

De fato, quem deu causa à indevida constrição deve arcar com os honorários advocatícios. Logo, não vejo como imputar ao apelante tal ônus, sobretudo diante da intempestividade dos embargos à execução e quando havia a possibilidade de o apelado ter alegado a impenhorabilidade absoluta por simples petição. De igual modo, o próprio Oficial de Justiça deveria ter certificado que o imóvel constitui bem de família, de modo a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 1º, da Lei nº 8.009/90, razão pela qual inviável, também, a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso de apelação para, reformando a sentença, reconhecer a intempestividade dos embargos à execução. Com base no Poder Geral de Cautela, mantenho a impenhorabilidade do imóvel objeto da indevida constrição, sem prejuízo de nova análise pelo magistrado sentenciante nos autos principais. Deixo de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000293-53.2023.8.08.0009

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADOS: GERALDO JOSE DOS SANTOS, JOANA DE SOUZA MORAES E GILBERTO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V O T O – V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
contra decisão que acolheu os Embargos à Execução opostos por
GERALDO JOSE DOS SANTOS, JOANA DE SOUZA MORAES E GILBERTO DOS SANTOS
, reconhecendo a impenhorabilidade de bem de família.

Inicialmente, destaco o Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, votou pelo provimento do recurso para reconhecer a intempestividade dos Embargos à Execução, extinguindo-os sem julgamento de mérito, mas mantendo, pelo poder geral de cautela, a impenhorabilidade do imóvel penhorado, em razão de tratar-se de matéria de ordem pública. Além disso, Sua Excelência entendeu não ser caso de condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante as peculiaridades da situação.

Todavia, após detida análise dos autos, filio-me à respeitável divergência apresentada pela e. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Com efeito, conforme destacado pela ilustre Desembargadora, a intempestividade dos Embargos à Execução configura a inexistência jurídica da via processual eleita, impedindo a análise das matérias aventadas, ainda que sejam de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família. Essa posição está em consonância com a sólida jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a intempestividade dos embargos resulta na sua total inviabilidade processual, sendo vedado ao magistrado conhecer das questões neles suscitadas.

Ademais, registro que tal entendimento não prejudica os embargantes, uma vez que a impenhorabilidade pode ser arguida, a qualquer tempo, por simples petição nos autos da execução, dispensando-se a utilização dos embargos como via para essa finalidade.

Diante disso, tenho por bem acompanhar o voto divergente para fins de dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença, reconhecendo a intempestividade dos Embargos à Execução e determinando sua extinção sem resolução de mérito.

É como voto.

Sessão de 04.02.2025

Voto: Acompanho o voto divergente proferido pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para
dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença, reconhecendo a intempestividade dos embargos à execução e determinando sua extinção sem resolução de mérito.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Conforme destacado nos judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores
Ewerton Schwab Pinto Júnior, Marianne Júdice de Mattos
e Júlio Cesar Costa de Oliveira
,
a controvérsia devolvida no apelo diz respeito à tempestividade dos embargos à execução opostos pelos apelados e à possibilidade de conhecimento da alegação de impenhorabilidade do bem de família dentro de embargos extemporâneos. Ainda, discute-se a imposição de honorários sucumbenciais, dada a rejeição dos embargos e a resistência do credor quanto ao levantamento da penhora.

Os fatos que ensejaram a lide decorrem do ajuizamento de embargos à execução pelos apelados, os quais foram interpostos diretamente nos autos do feito executivo. O magistrado de primeiro grau, ao constatar o equívoco na via eleita, determinou o desentranhamento da peça e sua redistribuição como ação autônoma. No entanto, ao autuar os embargos como processo autônomo, a serventia certificou sua intempestividade, fato que ensejou a impugnação do banco apelante.

A sentença, por sua vez, afastou a intempestividade e analisou a matéria de mérito, reconhecendo a impenhorabilidade do bem de família, sem condenar qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem. Após percucientemente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. .

É consabido que os embargos do devedor possuem prazo preclusivo, nos termos do artigo 915 do CPC, e sua inobservância impossibilita a apreciação do mérito das questões deduzidas, uma vez que a intempestividade conduz à própria inexistência do ato processual.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que embargos extemporâneos são atos inexistentes, impedindo o conhecimento de quaisquer matérias ventiladas, inclusive de ordem pública. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ENUMERAÇÃO DE ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, a alegada justa causa (art. 223 do CPC) para elidir a proclamada intempestividade dos embargos do devedor. 2. Recurso especial que não comporta conhecimento, dada sua deficiência recursal, visto que a recorrente limitou-se a enumerar os artigos de lei que entende violados sem, todavia, cotejar e explicitar os motivos pelos quais o comando normativo deixou de ser aplicado, o que atrai os preceitos da citada Súmula 284/STF. 3. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "não há como examinar as questões meritórias, ainda que de ordem pública, invocadas em sede de recurso intempestivo, porquanto ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade do pleito recursal" (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 46.650/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 11/5/2021, DJe de 17/5/2021). Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Agravo interno provido em parte apenas para correção de erro material. (AgInt no AREsp n. 2.588.240/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024.)

Adotar entendimento diverso significaria não apenas desconsiderar a preclusão processual, mas também validar via processual inadequada para a discussão da impenhorabilidade, o que contraria a sistemática do Código de Processo Civil e a jurisprudência pacífica do STJ.

Ora, se é certo que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, não menos certo é que a arguição deve se dar nos autos adequados, e não por meio de embargos extemporâneos. Diante disso, correta a conclusão do voto divergente ao determinar a rejeição dos embargos à execução sem exame do mérito.

Por consequência, deve a parte apelada ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC, com a devida ressalva da suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho a divergência para dar provimento ao recurso, reconhecendo a intempestividade dos embargos e condenando os apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC.

É como voto.